Tribunal: TJSP
Processo: 1005937-37.2022.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
CANCELAMENTO DE HIPOTECA – NEGÓCIO CELEBRADO PELA MÃE DA AUTORA – FALECIMENTO POSTERIOR DA COMPROMISSÁRIO COMPRADORA – TRANSMISSÃO DOS RESPECTIVOS DIREITOS À FILHA, AUTORA DA PRESENTE DEMANDA E ORA APELADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO DA CORRÉ – DESCABIMENTO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVE NECESSARIAMENTE FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO QUE VISA AO

Ementa:
CANCELAMENTO DE HIPOTECA – NEGÓCIO CELEBRADO PELA MÃE DA AUTORA – FALECIMENTO POSTERIOR DA COMPROMISSÁRIO COMPRADORA – TRANSMISSÃO DOS RESPECTIVOS DIREITOS À FILHA, AUTORA DA PRESENTE DEMANDA E ORA APELADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO DA CORRÉ – DESCABIMENTO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVE NECESSARIAMENTE FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO QUE VISA AO CANCELAMENTO DA HIPOTECA – PRECEDENTE DESTA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – ALEGAÇÃO DA APELANTE DE QUE A COMPROMISSÁRIA COMPRADORA NÃO HONROU A OBRIGAÇÃO E QUE A HIPOTECA PERMANECE HÍGIDA – DESCABIMENTO – STJ, SÚMULA 308 – DEDUÇÃO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA CUMULADA COM PERDAS E DANOS – DANO EMERGENTE CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – FALTA DE CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO, QUE, NA HIPÓTESE, TINHA DE SER CERTO (CPC, ART. 324) – INDEFERIMENTO PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL – NECESSIDADE DE PRESERVAR O RESTANTE EM ATENÇÃO AOS FINS INSTRUMENTAIS DO PROCESSO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO